Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-63.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação previdenciária proposta contra o INSS. Acidente sem relação com o trabalho. Comarca de origem que é sede de Vara Federal. Competência da Justiça Federal desde o primeiro grau de jurisdição, não sendo o caso de delegação da competência. Sentença anulada para redistribuição do processo para uma das Varas Federais da Comarca de São José do Rio Preto.

RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA

Ementa:
APELAÇÃO. Ação previdenciária proposta contra o INSS. Acidente sem relação com o trabalho. Comarca de origem que é sede de Vara Federal. Competência da Justiça Federal desde o primeiro grau de jurisdição, não sendo o caso de delegação da competência. Sentença anulada para redistribuição do processo para uma das Varas Federais da Comarca de São José do Rio Preto.

RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EM RAZÃO DA MATÉRIA. ANULADA A SENTENÇA PROFERIDA E DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS FEDERAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO